Tribunal: TJES
Processo: 5002246-37.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002246-37.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UILLIANS ARAUJO DE OLIVEIRA e outros
INTERESSADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) COMPUTADOR QUE, APÓS 4 MESES DE USO, PAROU DE FUNCIONAR. DEMORA NA TROCA DO PRODUTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO POR MEIO DO PROCON. RECOLHIMENTO DO COMPUTADOR E ESTORNO DO VALOR APÓS VÁRIOS MESES DO PRIMEIRO CONTATO COM A REQUERIDA. AUTORA E FILHAS QUE UTILIZAM O COMPUTADOR PARA ESTUDO. (2) SENTENÇA DE PISO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO (ART. 405 CC) E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ). (3) RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. (4) CONTRARRAZÕES DA RÉ, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5) PARTE AUTORA QUE TEVE QUE AGUARDAR MESES PARA TER SEU PROBLEMA RESOLVIDO, APÓS DIVERSOS CONTATOS COM A REQUERIDA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$2.000,00 QUE MERECE A DEVIDA MAJORAÇÃO PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ADEQUANDO-SE O VALOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (5).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6) SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE À FIXAÇÃO DO DANO MORAL,
MAJORANDO-O AO PATAMAR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO.

É COMO VOTO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.